Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718751-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME EMBARGADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME em face do acórdão de ID 49432183 que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra a decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar. Intimada a se manifestar sobre a persistência do interesse recursal, tendo em vista que o processo principal foi sentenciado, a embargante permaneceu inerte, conforme certidão de ID 50143048. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que se trata de embargos de declaração em agravo de instrumento, e o processo principal já foi sentenciado (ID 168155281 nos autos de origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023 16:57:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador